Tribunal: TJMT
Processo: 0018398-16.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018398-16.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL - CNPJ: 77.326.023/0001-15 (EMBARGANTE), MANUELLA PRANDINI PEREIRA SALOMAO - CPF: 288.083.978-58 (ADVOGADO), THAYNA BRENDA CORREIA VERARDO (EMBARGADO), ROSELEIDE APARECIDA CORREIA - CPF: 022.501.489-02 (EMBARGADO), NELSI ANTONIO VERARDO - CPF: 176.412.769-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS
– PLEITO À REDUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÕES SANADAS – OBSCURIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhida os embargos para suprir o vício apontado, com o pronunciamento acerca do pleito à redução dos honorários advocatícios de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante ao desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL
, contra o Acórdão de ID. 130107193,
Recurso de Apelação n°
0018398-16.2013.8.11.0015
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença tal como lançada.

A Embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso ao deixar de apreciar o pleito à redução dos honorários advocatícios, bem como obscuro e não realizada a prestação jurisdicional.

Sustenta que há obscuridade quanto à interpretação dos arts. 76 e 111, do CPC. Aponta que houve flagrante violação dos artigos e o descumprimento da regra processual, “quanto à necessidade da parte ter sempre representação regularizada”.

Assevera que “o juiz singular deveria ter suspendido o processo e concedido prazo para a empresa Embargante regularizar sua representação (caput, artigo 76) e, não o fazendo, o juiz deveria ter decretado a sua revelia (inciso II, do artigo 76).”

Consigna que “não há fundamento legal que permita um processo se arrastar por anos somente na fase de conhecimento sem o réu ter representação regularizada.”

Pontua que a lei vigente ordena a constituição de curador especial. Salienta que, ao contrário do entendimento registrado no acórdão, “dessa afronta à lei, é que decorre o prejuízo financeiro gigantesco à empresa Embargante, que sem o devido processo legal, foi condenada ao pagamento de uma indenização milionária e vitalícia”.

Ressalta que somente na fase de cumprimento de sentença, houve a intimação da empresa em seu endereço certo e “sabido e idêntico desde a inicial – o que demonstra a ilicitude da intimação por edital”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada “quanto ao apelo de redução da verba honorária e, também, sanar a ausência de prestação jurisdicional e obscuridade quanto a aplicação do artigo 76 e § único do artigo 111 ambos do Código de Processo Civil”.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pelo acolhimento parcial dos aclaratórios, “somente para que seja sanada a omissão quanto ao pedido de redução das verbas honorárias, sendo que este E. Tribunal, além de rejeitá-lo, deve majorar a verba sucumbencial arbitrada em sentença, em razão do desprovimento da apelação, mantendo-se, no mais, o acórdão nos exatos termos em que proferido.”

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0018398-16.2013.8.11.0015, sob a alegação de existência de omissão, obscuridade e negativa de prestação jurisdicional.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar que pertinente, em parte, a oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca do pleito à redução de honorários advocatícios, bem como dos honorário recusais.

No acórdão restou consignada a manutenção da sentença de improcedência

do pleito autoral, a qual atribuiu à Embargante/Apelante o ônus da sucumbência, conforme dispositivo:

“Ante o exposto. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a pane requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% do valor atribuído a cause, nos termos dos art. 82, 84 e 85, § 2°, incisos de I a IV, do CPC. (...)” (ID. 106562020). (SIC)

Denota-se que a condenação em honorários advocatícios foi fixada no patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, § 2°, do CPC, portanto, descabido o pleito à redução de honorários.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUPOSTA DÚVIDA ACERCA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – DESCABIMENTO – CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI N. 9.514/97 – DEMANDA ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – TAXA DE OCUPAÇÃO – CABIMENTO – ARTIGO 37-A DA LEI N. 9.514/97 – VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESACOLHIMENTO – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO AUTOR PROVIDO.

(...)

Não prospera o pedido de redução da verba honorária se já fixada no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do CPC/15,
sendo a pretensão de fixação por equidade contrária ao recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ), segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.- (N.U 1029447-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022) (g.n.)

No tocante aos honorários advocatícios recursais, em razão do desprovimento do apelo, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, fixados em favor do patrono do Apelado/Embargado, aplicável de ofício, que ora majoro para 15% (quinze por cento), sobre o valor atribuído a causa.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REEMBOLSO DE VALORES. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA DEVIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO SANADA. 1. No caso em exame devem ser acolhidos os presentes embargos, com efeitos infringentes, tendo em vista a ocorrência de omissão na decisão embargada. 2. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. 3. Note-se que é desnecessária a existência de pedido expresso da parte para majoração dos honorários em sede de recurso de apelação ou nas contrarrazões recursais, uma vez que a verba honorária recursal pode ser aplicada de ofício. Precedentes do STJ. 4. Assim, é cabível a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, §11o do CPC no caso, tendo em vista que restou negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte demandada. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes. (Embargos de Declaração Cível, No 70081815284, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019).

No que tange à alegação de obscuridade e de negativa de prestação jurisdicional, os argumentos da Embargante versam sobre violação de dispositivos legais, refletindo-se em inconformismo com o resultado do julgamento.

Desta forma, verifica-se a inexistência de obscuridade ou negativa de prestação jurisdicional na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os aclaratórios, sanando a omissão apontada, nos termos da fundamentação, a qual passa a integrar os fundamentos do acórdão embargado,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023